Tribunal: TJDFT
Processo: 0746102-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR-BASE. ANÁLISE. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve omissão na decisão agravada quanto ao valor-base e ao índice de correção monetária, o que poderia ensejar excesso de execução em tese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão judicial que deixa de enfrentar pontos centrais suscitados pela parte, como a adoção de valor-base diverso do fixado na sentença ou a aplicação de índice de correção monetária distinto do determinado no título executivo, incorre em vício de fundamentação.
4. A ausência de análise dessas questões compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil e pode impor constrições patrimoniais em valor superior ao devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A ausência de enfrentamento de pontos essenciais da impugnação ao cumprimento de sentença compromete a fundamentação exigida pelo art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.